Tribunal: TJMT
Processo: 1003184-91.2019.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003184-91.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCILIO BISPO FERREIRA - CPF: 353.495.221-91 (EMBARGANTE), ILDEMAR BARBOSA ALVES - CPF: 616.664.911-87 (ADVOGADO), WILKER MAXSUEL SILVA TAVARES - CPF: 033.429.271-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ERRO MATERIAL – CORREÇÃO – POSSIBILIDADE – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR O ERRO MATERIAL.

Evidenciado a presença de erro material no acórdão, devem ser providos os embargos para sua correção.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Embargos de Declaração opostos por
MARCILIO BISPO FERREIRA
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação nº.

1003184-91.2019.8.11.0003, que, à unanimidade, acolheu parcialmente os embargos, (Id. 118627969).

O Embargante sustenta que encontra-se evidenciado o erro material no v. acórdão quando, de forma equivocada, há a menção na parte dispositiva que condena a parte REQUERIDA/EMBARGANTE, quando deveria constar da redação REQUERIDA/EMBARGADA.

Requer o recebimento e procedência dos Embargos de Declaração, para que seja sanada a omissão e corrigindo o erro material apontado.

Contrarrazões, id.121105497.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
MARCILIO BISPO FERREIRA
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação nº.

1003184-91.2019.8.11.0003, que, à unanimidade, acolheu parcialmente os embargos, (Id. 118627969).

Pois bem.

Nos rígidos limites estabelecidos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, corrigir erro material eventualmente existente no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes.

Destarte, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão.

É o que dispõe o e. STJ:

“
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO NO JULGADO. 1. Não há contradição no julgado.
Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
. O embargante, inconformado, busca com a oposição destes embargos declaratórios ver reapreciada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Todavia, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia. (...)” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

A parte embargante afirma que “no momento em que vossa excelência pensou REQUERIDA/EMBARGADA e acabou dizendo REQUERIDA/EMBARGANTE, o que restou equivocada em sua redação (ortografia) configurando o Erro Material”, Num. 119467985 - Pág.3.

A hipótese suscitada pela embargante, merece acolhimento no tocante ao erro material,
razão pela qual passo a corrigi-lo
:

Destaco que o erro material pode ser conhecido a qualquer tempo e, inclusive, de oficio.

O artigo 494, I do Novo Código de Processo Civil estabelece:

“
Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;
”

Sobre o tema:

“O erro material é corrigível a qualquer momento, de ofício ou a requerimento da parte, sem que daí resulte ofensa à coisa julgada' (RSTJ 34/378) (Código de Processo Civil, 46ª ed. Theotonio Negrão, pag.556)

No mesmo sentido:

“ O erro material ocorre quando, a toda evidência, o texto da sentença não traduz a vontade do julgador; nesse caso, a correção pode ser feita pelo próprio juiz, mesmo que já tenha ocorrido o
trânsito em julgado
”
. (AI 2066-88, 2ª TC TJMS, Rel. Des. MARCO ANTÔNIO CÂNDIA,
in DJMS
2520, 17.3.89, p. 5).”

Portanto, corrijo o erro material, para que:

Onde se lê:

Posto isso, ACOLHO EM PARTE os Embargos de Declaração opostos, com efeitos infringentes, para redistribuir as custas e despesas processuais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte nos termos art. 85, § 2º e art. 86, ambos do CPC, contudo, restando em condição suspensiva de exigibilidade a cobrança em favor do embargante e autor em razão da gratuidade processual deferida, nos termos do § 3.º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Condeno a requerida/embargante
ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), majorando-os em sede recursal, totalizando o valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), com base no artigo 85, §§ 8º e 11º, do CPC
.

Leia-se:

Posto isso, ACOLHO EM PARTE os Embargos de Declaração opostos, com efeitos infringentes, para redistribuir as custas e despesas processuais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte nos termos art. 85, § 2º e art. 86, ambos do CPC, contudo, restando em condição suspensiva de exigibilidade a cobrança em favor do embargante e autor em razão da gratuidade processual deferida, nos termos do § 3.º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Condeno a requerida/embargada
ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), majorando-os em sede recursal, totalizando o valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), com base no artigo 85, §§ 8º e 11º, do CPC
.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, para corrigir o erro material apontado nos termos acima definidos, mantendo inalterados os demais pontos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022